Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MSO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA – EPP em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual postula a reforma da decisão proferida nos autos n. 0718770-08.2022.8.07.0018, a seguir transcrita: “Trata-se de demanda ajuizada por MSO COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Argumenta que a Fazenda Pública do Distrito Federal apontou protesto derivado de obrigação tributária, no valor de R$ 877,58 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), referente à CDA 50219887535. Anota ser beneficiário de medida judicial que impede a exigência tributária e cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL e FECP relativos às operações de vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. O pedido de tutela de urgência, tem a seguinte grafia: “a) Em antecipação de tutela, seja liminarmente, inaudita altera pars, determinado, primeiro via E-mail e depois através de OFICIO, o cancelamento dos efeitos do protesto do Protesto 561465 registrado à fl. 165 do livro 2247 do 2o Oficio de Notas e Protesto de Títulos do de Brasília-DF até a resolução do mérito da demanda.” DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso presente, observo que, embora a autora tenha apresentado como suporte à pretensão a certidão originária do 2o OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA, pág. 21, com a indicação de apontamento de protesto, o documento acostado sob o id. Num. 145142864 - Pág. 1, enuncia que “o montante do DIFAL de cada mês não bate com o valor do débito protestado”, situação que determina contraposição às alegações de protesto indevido e, por conseguinte, afasta a verossimilhança do direito alegado, um dos requisitos que conformam o pedido de tutela de urgência. Ademais, conforme preceitua o art. 151, inciso II do CTN, o débito tributário somente tem sua exigibilidade suspensa com o depósito integral do valor devido, o que a parte autora não o fez, nem demonstrou interesse em fazê-lo. Portanto, afastados os requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO”. Argumenta a Agravante que foi surpreendida por protesto de suposta obrigação em favor do Estado do Distrito Federal, conforme certidão emitida pelo 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília, na qual consta uma anotação de dívida no valor de R$ 877,58 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) a título do tributo ICMS-DIFAL. Afirma que tem em seu favor decisão judicial, proferida no bojo do Mandado de Segurança N. 0700325-73.2021.8.07.0018, que afasta a exigibilidade e cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL – relativo às operações de vendas de mercadorias, pela Agravante, a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, bem como dos recolhimentos relativos ao (FECP) vinculados aos referidos débitos. Portanto, alega ser ilícita a cobrança da dívida descrita no protesto em questão. Assim, requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada, para que seja determinado o cancelamento dos efeitos do protesto, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de infração da ordem. Ao final, que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão recorrida, de modo a confirmar a tutela recursal antecipada, conforme requerida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A análise da regularidade da cobrança do tributo em questão exige maior aprofundamento sobre o mérito da demanda, sobretudo considerando a legislação específica aplicável ao tributo, a modulação dos efeitos da decisão trazida como fundamento para a pretensão, bem como a edição de regulamento legal posterior àquele provimento judicial. Ademais, não há urgência apta a justificar a modificação da decisão proferida pelo Juízo a quo, que ainda apontou certa contradição entre os documentos e informações juntadas aos autos e ausência de garantia do Juízo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nestes termos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento. Brasília, 21 de Dezembro de 2022. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito Plantonista